Tribunal: TJBA
Processo: 8011832-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011832-07.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO ATANASIO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 129, § 1º, III, E §10, TODOS DO CP. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, QUE RESULTA EM DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM TENHA CONVIVIDO, CIRCUNSTÂNCIA NA QUAL ACARRETA O AUMENTO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO). DENUNCIADO CONDENADO A 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SEREM CUMPRIDOS INICIALMENTE EM REGIME ABERTO - PORÉM SUSPENSO O CUMPRIMENTO DESSA SANÇÃO, POR UM PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 77 DO CP. IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO. RAZÕES RECURSAIS. ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP - NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO (IN DUBIO PRO REO). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO E SUA AUTORIA COMPROVADAS, A DESPEITO DE A ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO NÃO TER SIDO OUVIDA, NA FASE DO CONTRADITÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA, NOS CRIMES PRATICADOS, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, UMA VEZ QUE TAIS DELITOS SÃO COMETIDOS, EM SUA GRANDE MAIORIA, ÀS ESCONDIDAS, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. PROVA ORAL TOTALMENTE IDÔNEA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DA DENÚNCIA (POLICIAIS) E DA VÍTIMA. ADEMAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA MANTEVE HARMONIA E COERÊNCIA NAS FASES INQUISITIVA E ACUSATÓRIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TESE DEFENSIVA REFUTADA. PREQUESTIONAMENTO DA “MATÉRIA VENTILADA NESTAS RAZÕES, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE AOS ARTIGOS 386, VII DO CPP”. PREJUDICIALIDADE. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS NESTA DECISÃO COLEGIADA. TESE DEFENSIVA PREJUDICADA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO E SEU IMPROVIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA IN TOTUM. PRECEDENTES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011832-07.2022.8.05.0001, oriundos da 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR – BAHIA, onde figuram, como apelante, ROBERTO ATANÁSIO DOS SANTOS FILHO, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA PRIMEIRA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, À UNANIMIDADE, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. E assim decidem pelos fundamentos a seguir, adiante registrado e que a este (acórdão) se integra. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. JEFFERSON ALVES DE ASSIS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA